Tribunal: STF
Processo: RHC 222419
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prerrogativas dos advogados. Prisão cautelar. Sala de Estado-Maior. 3. Prisão especial em local de instalações e comodidades condignas. Alegação de insalubridade não comprovada nos autos. 4. Agravo improvido.